Tribunal: TJPA
Processo: 0000997-18.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000997-18.2012.8.14.0027

APELANTE: CLEMENTE BARBOSA DOS REIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CLEMENTE BARBOSA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000997-18.2012.8.14.0027

EMBARGANTE: CLEMENTE BARBOSA DOS REIS

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO BMC S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Analisar a ocorrência de: (i) erro material, consistente na menção de nome de pessoa estranha à lide; e (ii) omissão, quanto à tese de nulidade do contrato por ter sido firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades legais do art. 595 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configura-se o vício de erro material a simples menção equivocada, em trecho do relatório da decisão, do nome de terceiro alheio à lide. Vício que deve ser sanado para garantir a clareza do provimento jurisdicional, sem, contudo, implicar em alteração do resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão quando o julgado, ainda que de forma implícita, rechaça a tese de nulidade formal do contrato ao fundamentar sua decisão na robusta prova do efetivo proveito econômico do consumidor (comprovante de transferência bancária para sua conta de titularidade). A jurisprudência mitiga o rigor formal (art. 595, CC) em face da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e do princípio da boa-fé objetiva, quando demonstrado que o negócio atingiu sua finalidade e beneficiou a parte que alega a nulidade.

5. A tentativa de reanálise do conjunto probatório e a insistência em teses já superadas pela fundamentação da decisão configuram mero inconformismo, finalidade estranha à via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Declaratórios
CONHECIDO e PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

7. Tese: Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir erro material consistente em equívoco na nominação da parte, mantendo-se o acórdão embargado nos demais termos, porquanto a alegação de omissão configura, na verdade, mero inconformismo com o mérito do julgado, que se fundamentou na prova do proveito econômico do contratante para superar a tese de nulidade formal.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:
Arts. 1.022 e 1.023 do CPC/2015 e; Arts. 595 e 884 do CC/2002

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher, parcialmente, o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, apenas para sanar o erro material constante na decisão monocrática (id 21893779), para que, onde se lê "RAIMUNDA BRAZ DOS SANTOS", leia-se "CLEMENTE BARBOSA DOS REIS", mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLEMENTE BARBOSA DOS REIS
em face de Acórdão (Id. 29340746) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, em face de Apelação Cível de n.º 0000997-18.2012.8.14.0027, que reformou a sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 000097-18.2012.814.0027,
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Em suas razões (Id. 29606668), a parte embargante sustenta, em suma, a existência de vícios de erro material e omissão, sob o fundamento de que, o acórdão mencionou nome de pessoa estranha à lide.

Aponta, em seguida, que o julgado foi omisso sobre a nulidade do contrato por ter sido firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais (art. 595 do CC/2002), bem como sobre a ausência de comprovação do efetivo repasse financeiro.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento do recurso, conforme certificado no Id. 30132137.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de erro material e omissão no acórdão que manteve a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização.

De início, reconheço que o recorrente tem razão em parte, unicamente no que diz respeito ao erro material na decisão monocrática de Id. 21893779, onde constou em seu relatório do referido ato, foi consignado o nome “RAIMUNDA BRAZ DOS SANTOS”, em detrimento do nome correto, “CLEMENTE BARBOSA DOS REIS”, que figura no polo ativo da demanda.

Trata-se de evidente erro de digitação, que, embora não tenha alterado a compreensão geral e o dispositivo da decisão, deve ser corrigido para garantir a clareza e a precisão do provimento jurisdicional.

Assim, acolho os embargos neste particular, para, sem alterar o resultado do julgamento, determinar a retificação do referido trecho.

No que concerne a omissão acerca da análise da nulidade do contrato em razão de sua condição de analfabeto, em violação ao art. 595 do Código Civil, tal insurgência não merece prosperar.

Com efeito, o artigo 595 do Código Civil estabelece uma formalidade específica para a prestação de serviços por pessoa que não sabe ler ou escrever, exigindo que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Tal norma, por analogia, é frequentemente invocada em contratos bancários, e seu escopo é eminentemente protetivo para garantir que a parte vulnerável tenha plena ciência do negócio jurídico que está celebrando, evitando que seja ludibriada.

Salienta-se que a aplicação de tal dispositivo requer a o cumprimento dos princípios basilares do direito, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Como exarado nas decisões anteriores o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o negócio não apenas foi celebrado, mas que a parte supostamente vulnerável recebeu e usufruiu do benefício econômico decorrente do contrato, a alegação de nulidade por vício formal perde sua força.

Vide trecho do acórdão (Id. 29340746):

“O cerne da questão, como bem delineado na decisão agravada, repousa sobre a distribuição do ônus da prova em ações desta natureza. Alegada a inexistência do contrato pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação (artigo 373, II, do CPC).

Na espécie, a instituição bancária se desincumbiu a contento de seu ônus. Conforme se extrai dos autos, foi juntado não apenas o instrumento contratual contendo a assinatura do Autor (id 11393362 - págs. 03/05), mas, e principalmente, o comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor do mútuo diretamente para a conta corrente de titularidade do próprio Agravante (id 11393362 - págs. 17/18).

Este último documento é de fundamental importância, pois demonstra que o consumidor, ora Agravante, efetivamente se beneficiou dos valores oriundos do contrato que agora nega ter celebrado. A alegação de fraude perde força e verossimilhança quando confrontada com a prova inequívoca de que o capital foi creditado em favor daquele que se diz vítima. Aceitar a tese do Agravante, neste cenário, seria anuir com o seu enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico (artigo 884 do Código Civil).

Ainda que se impugne a autenticidade da assinatura, a prova do proveito econômico transfere novamente ao consumidor o ônus de demonstrar, minimamente, que não anuiu com a transação, seja pela devolução dos valores, seja pelo registro de ocorrência policial à época dos fatos, ou qualquer outro indício que corrobore sua versão. A simples negação genérica não é suficiente para desconstituir um conjunto probatório tão robusto.” Destacou-se

Para melhor clareza, transcrevo o trecho da decisão monocrática (Id.

21893779) que foi mantida integralmente pelo acórdão embargado:

Nessa toada, vislumbro ter logrado êxito nesse sentido a parte ré/apelante, conforme fazem prova o contrato assinado pela parte autora/apelada/apelante (Id. 11393362-págs. 03/05), com seus documentos (Id. 11393362-págs. 08/10), bem como o comprovante de transferência do valor emprestado para a conta de sua titularidade (Id. 11393362-págs. 17/18).

Tal fundamentação, ao reconhecer a validade da relação jurídica com base na prova do crédito em conta, afasta, por via de consequência lógica, a tese de nulidade por vício formal, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo o enriquecimento sem causa do embargante, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

O que se percebe, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito e a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Destarte, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos, neste ponto, é medida que se impõe, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, apenas para sanar o erro material constante na decisão monocrática de Id. 21893779, para que, onde se lê "RAIMUNDA BRAZ DOS SANTOS", leia-se "CLEMENTE BARBOSA DOS REIS", mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025